Tribunal: TJDFT
Processo: 0709237-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática do crime de tentativa de homicídio.
II – Questão em exame:
2. A questão em discussão consiste em analisar erro ou injustiça quanto à aplicação da pena.
III – Razões de decidir
3. Ainda que o réu tenha revidado a injusta provocação da vítima, a conduta desta (lançar uma bengala na direção do réu) não se revelou de maior gravidade, motivo pelo qual está justificada a fração mínima (1/6) de redução aplicada na sentença.
4. Inexistindo perigo de vida, mesmo tendo sido atingido em região de alta letalidade, conclui-se que o crime não chegou próximo à consumação, razão pela qual, cabível a aplicação da fração máxima de redução (2/3).
IV. Dispositivo:
5. Recurso parcialmente provido.